Tribunal: TJDFT
Processo: 0714827-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÍVIDA DE TERCEIRO. COBRANÇA EXCESSIVA VIA TELEFONE. PERTUBAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 2.000,000)

1. A relação estabelecida entre as partes é, evidentemente, de consumo, conforme se extrai dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, uma vez que o Recorrente atua como fornecedor de serviços, destinados ao consumidor final representado pela Recorrente.

2. A controvérsia concentra-se unicamente na análise da existência de dano moral decorrente de cobrança excessiva.

3. O artigo 42 do CDC estabelece que, na cobrança de débitos, o consumidor não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

5. No caso, os documentos acostados nos autos demonstram que a autora recebeu inúmeras cobranças, porém, todas destinadas à sua genitora, não se tratando de dívida própria. O réu não justificou o excesso de chamadas para o telefone da autora, nem mesmo contestou que não realizou as ligações imputadas. Sobreleva notar que o banco limitou-se a afirmar que a autora não traz qualquer prova quanto aos fatos que alegou, porém não acosta ao feito qualquer documento capaz de demonstrar a relação jurídica existente entre ele e a autora ou mesmo com a genitora destinatária das ligações, não justificando o excesso das cobranças.

6. Verifica-se, portanto, cobrança excessiva e injustificada, a qual ocasionou à autora a vivência de situação apta ultrapassar a esfera do mero aborrecimento do cotidiano. As ligações insistentes para pagamento de dívida de terceiro a fizeram perder tempo atendendo telefonemas que nem deveriam ser realizados, pois não possuía qualquer vínculo contratual com o banco. Mesmo que a consumidora consiga bloquear as chamadas, a análise do conjunto probatório revela que as ligações provêm de números diversos.

7. Desse modo, observando-se as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, é razoável e proporcional a condenação fixada em R$ 2.000,00, solidariamente, a título de reparação por dano moral. A propósito, é consolidado o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas, sem honorários pela ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, a ementa serve de acórdão.